Tribunal: TJDFT
Processo: 0751972-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751972-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DE PADUA NASCIMENTO AGRAVADO: PEDRO IGOR MOUSINHO XAVIER, ARNO JERKE JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio de Pádua Nascimento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0707027-52.2018.8.07.0014, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Na fase do cumprimento de sentença o executado pugnou pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, juntando os documentos (Id. 76640014). O exequente apresentou impugnação ao pedido, asseverando que o executado é servidor público e possui remuneração mensal em valor considerável, sendo incompatível a concessão do benefício (Id. 76598412). O executado trouxe extratos de cartão de crédito, contratos de empréstimos, e comprovante de despesas com farmácia (Id. 76640020). Brevemente relatado. DECIDO. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, notadamente em face da remuneração mensal liquida reconhecida pelo executado (R$ 10.000,00) e ausência de comprovação de despesas imprevisíveis e essenciais. O executado é servidor público e está patrocinado por advogado particular e goza de padrão de vida superior à média do trabalhador nacional, podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, não se mostrando razoável a afirmação de estar impossibilitado de suportar referidos encargos, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. Observa-se, ainda, que o pedido formulado na fase de conhecimento foi indeferido e não restou comprovado que houve alteração significativa na situação econômico-financeira do executado. Ademais, eventual concessão do benefício só produziria efeitos quanto aos atos processuais futuros, visto que não é admitido efeitos retroativos, o que comprova a inutilidade na prática da concessão do benefício, eis que já restou consolidado os débitos relativos à fase de conhecimento e a incidência dos honorários da fase executiva, esse em razão do curso do prazo para pagamento voluntário. Por fim, cumpre ressaltar que a Defensoria Pública da União fixou o valor de R$ 2.000,00 como teto ao reconhecimento da presunção de hipossuficiência capaz de permitir o atendimento por aquele órgão, valor que considero razoável para fins de deferimento da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise de documentos que comprovem a hipossuficiência mesmo daqueles com renda superior a tal valor. Confira-se o teor da Resolução da DPU: "RESOLUÇÃO No 134, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016 O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, no uso das atribuições previstas no art. 10, I, da Lei Complementar no 80/94; Considerando o disposto no art. 5o, inc. LXXIV, Constituição Federal de 1988. Considerando o disposto no art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016. Resolve: Art. 1o. O valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, na forma do art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Art. 2o. Esta resolução entra em vigor em 1o de janeiro de 2017, não possuindo eficácia em relação às decisões de deferimento ou indeferimento de assistência jurídica já praticadas. (Publicado no DOU no 82, de 02/05/2017, p. 122)." Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado. Id. 76598416 - DEFIRO o pedido de penhora eletrônica (art. 854 do CPC). Feita a diligência de bloqueio de valores em conta bancária da parte executada, via SISBAJUD, essa não restou frutífera. Anexo ordem de bloqueio e resposta com bloqueio irrisório, o qual foi desbloqueado. Com efeito, foi realiza consulta de veículos em nome do executado, via sistema RENAJUD, a qual também restou infrutífera, conforme pesquisa anexa. Assim, infrutíferas as diligências junto aos sistemas conveniados para identificação e penhora de patrimônio do executado. Fica intimada a parte exequente para indicação de bens de titularidade do executado, passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se.” Em síntese, o Agravante sustenta que a concessão de justiça gratuita não exige prova de miserabilidade, e que a declaração de hipossuficiência juntada aos autos é suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, pois goza de presunção iuris tantum de veracidade. Aduz que o MM. Juiz a quo não considerou a situação financeira do Agravante, mas apenas sua remuneração, desprezando os empréstimos descontados em sua folha de pagamento e conta corrente, além dos problemas de saúde de que padecem sua esposa e filhas. Defende que a contratação de advogado particular não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita. Por fim, pede a concessão do efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão com a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, especialmente a probabilidade do alegado direito. Sucede que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Ao contrário, para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de pobreza goza de presunção relativa. No caso dos autos, o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido, pois o ora Agravante não juntou aos autos contracheques atualizados com os descontos dos empréstimos nem comprovou circunstância específica que pudesse comprometer significativamente o seu sustento. Cumpre acrescentar que os comprovantes de despesas juntadas aos autos não são suficientes para comprovar que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Além disso, o extrato de remuneração juntado aos autos principais demonstra o valor líquido mensal de R$ 10.229,09[1] (dez mil, duzentos e vinte e nove reais e nove centavos) está muito acima da média remuneratória dos trabalhadores brasileiros, o que revela o acerto da r. decisão agravada, que não acolheu o pedido de concessão do benefício. Em conclusão, até prova em contrário, o Agravante tem situação financeira favorável, inferindo que o pagamento das despesas do processo não constitui ameaça à subsistência própria e de sua família, sendo, portanto, indevida a gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados para, caso queiram, apresentem contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 76598413 dos Autos Principais. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora